Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716492-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: TARCISIO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA VIEIRA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0700913-79.2022.8.07.0007 - id 122179913) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária – DL 911/69 -, com liminar cumprida e sem citação, indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial inserta pelo RENAJUD. Preliminarmente, sustenta a taxatividade mitigada do CPC 1.015, apontando, outrossim, a admissibilidade do AGI com base no inciso XI XI, pois, ao considerar que a notificação juntada não comprova a mora, a decisão impõe-lhe onus probandi que não lhe cabe. Alega, em suma que, transcorridos mais de sessenta dias da data da apreensão, tem-se como inequívoca a ciência do agravado acerca da demanda principal e, portanto, é válida a execução da medida liminar, justificando a retirada da restrição do bem. Acrescenta que enviou a notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato de financiamento, restado a mora plenamente comprovada. Requer a tutela de urgência para que seja dado baixa na restrição judicial. 2. A decisão que indefere baixa de restrição no RENAJUD, na fase de conhecimento, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Não se trata, como asseverado, de inversão do onus probandi (XI), uma vez que é do credor fiduciário o ônus de comprovar a mora, imposto pelo DL 911/69. A excepcional atenuação do critério legal restritivo depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Ainda que assim não fosse, o AGI é intempestivo, pois o agravante tomou ciência da decisão agravada em 22/04/22, o ato subsequente (id 123107636 – autos principais), apesar de denominado embargos de declaração, foi recebido como pedido de reconsideração, seguido de indeferimento (id 123892513), o que não foi objeto de recurso pelo agravante. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para recurso, que iniciou em 25/04/22. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 24/05, quando há muito expirado o prazo recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator